Tribunal: TJSP
Processo: 0008535-63.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo.
Pleito de remição de penas pelo trabalho – Decisão que indeferiu a remição em relação a dias trabalhados entre 12/07/2018 e 13/08/2019, apontando o Juízo a quo que tal período é anterior ao início de cumprimento da pena imposta no processo crime que instrui a presente execução – ADMISSIBILIDADE – Possibilidade da remição pelo trabalho, uma vez que, na

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo.
Pleito de remição de penas pelo trabalho – Decisão que indeferiu a remição em relação a dias trabalhados entre 12/07/2018 e 13/08/2019, apontando o Juízo a quo que tal período é anterior ao início de cumprimento da pena imposta no processo crime que instrui a presente execução – ADMISSIBILIDADE – Possibilidade da remição pelo trabalho, uma vez que, na hipótese, o labor realizado pelo reeducando o foi em data posterior à prática do delito cuja condenação se executa, ainda que anterior ao início da execução – Precedentes do STJ.
Noutro ponto, pugna a defesa a remição de pena pelo estudo – Aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024 – POSSIBILIDADE – Artigo 126, §1o, I, da LEP e Resolução 391/2021 do CNJ, que alterou as disposições da Recomendação 44/2013 do mesmo Órgão – Possibilidade de concessão da benesse, todavia, abatimento que deve ser proporcional, considerando-se apenas as disciplinas em que o sentenciado atingiu o aproveitamento mínimo exigido – Precedentes do STJ –
Agravo provido.